Tribunal: STF
Processo: Rcl 55493
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-18
Data de publicação: 2022-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: INOCORRÊNCIA. ADERÊNCIA ESTRITA : AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada por Andrey do Nascimento Almeida e Andreza do Nascimento Almeida, em face de decisão do Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Manaus/AM, no processo nº 0001222-24.2018.5.11.0007, mediante a qual teria sido contrariada a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE nº 1.038.507-RG/PR, Tema nº 961 do ementário da Repercussão Geral.



    2. Os reclamantes narram que a autoridade reclamada decretou, em execução trabalhista, a despersonalização da pessoa jurídica e determinou a penhora de imóvel a eles pertencente, por serem sócios da empresa demandada.



    3. Ressaltam as dificuldades financeiras enfrentadas pela empresa e destacam ser esse seu único imóvel, onde residem e exercem as atividades comerciais. Alertam sobre a existência de cláusula de impenhorabilidade na respectiva matrícula. Mencionam o art. 30 da Lei nº 6.830, de 1980, e o art. 833 do Código de Processo Civil.



    4. Sustentam a contrariedade aos princípios constitucionais da moradia e da dignidade da pessoa humana, nos termos dos art. 5º, inc. XXII, e do art. 6º, ambos da CRFB.



    5. Entendem que deve ser aplicado ao caso dos autos, por analogia, o entendimento consolidado por esta Corte no julgamento do Tema RG nº 961.



    6. Requerem a concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    7. Pleiteiam a concessão de medida liminar para suspender a execução trabalhista, até o trânsito em julgado da presente reclamação.



    8. No mérito, buscam a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada.



É o relatório.



Decido.



    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    11. Primeiramente, observo inexistir qualquer prova de hipossuficiência financeira dos reclamantes. Ao contrário, o imóvel pertencente aos reclamantes foi avaliado em R$ 3.800.000,00 (três milhões e oitocentos mil reais), em 15/08/2022 (e-doc. 8). Assim, indefiro o benefício da justiça gratuita.



    12. No caso em tela, alega-se o desrespeito ao que decidido no julgamento do ARE nº 1.038.507/PR, Tema RG nº 961, cuja ementa possui o seguinte teor:



    “PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 5º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    1. As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo.



    2. A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora.



    3. A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca.



    4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese: ‘É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização’.”



    (ARE nº 1.038.507/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 21/12/2020, p. 15/03/2021; grifos nossos).



    13. Cabe observar que a leitura da parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil revela que o cabimento da reclamação direcionada ao reconhecimento de erronia quanto à sistemática da repercussão geral está condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



(...)



    § 5º É inadmissível a reclamação:



(...)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.” (grifos nossos).



    14. Na situação dos autos, esse requisito não foi atendido, tendo sido direcionada a medida em face de decisão do Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Manaus/AM (e-doc. 9).



    15. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, quanto à necessidade de se percorrer todo o caminho processual antes do acesso à Suprema Corte. Caso a decisão reclamada revele possibilidade de reforma por meio de recurso a algum tribunal, inclusive superior, o acesso, pela via estreita da reclamação, é obstado. Menciono precedentes de ambas as Turmas deste Pretório Excelso:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (art. 988, § 5º, do CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL QUE ORIENTA A MATÉRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário.



    II - O presente recurso mostra-se inviável, pois no momento da propositura desta reclamação, existiam recursos pendentes de julgamento e os fundamentos apresentados neste agravo não revelam quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas.



    III - Agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 46.974-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 26/05/2021).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA A JULGAMENTO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias, quando se invoca, como paradigma, em reclamação, julgamento de recurso extraordinário em sede de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II), circunstância inexistente no caso ora em apreço.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 45.799-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 31/05/2021).



     



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 36.278-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/10/2020, p. 06/11/2020).



    16. Além disso, no julgado tido como paradigma, esta Corte firmou a tese no sentido de que: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”. Por sua vez, a decisão reclamada, embora tenha se referido ao instituto da penhora, nada decidiu quanto à eventual incidência sobre pequena propriedade rural familiar. Não cabe, como pretendem os reclamantes, a aplicação analógica de tema do ementário da Repercussão Geral.



    17. Assim, entendo que não há estrita aderência entre a decisão proferida no mencionado paradigma e os fundamentos adotados pelo Juízo reclamado. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. TRANSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. ADERÊNCIA ESTRITA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Ocorrido o trânsito em julgado do processo de conhecimento em data anterior à determinação de suspensão nacional dos processos e estando o processo em face de execução definitiva, inviável revela-se a reclamação, ante a impossibilidade de modificação da coisa julgada.



    2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.



    3. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido da inviabilidade da reclamação constitucional como substitutivo de recurso ou ação próprios.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl nº 39.988-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental na reclamação. ADC nº 58. Determinação de suspensão nacional de processos. Julgamento de mérito. Perda do objeto. Agravo regimental não provido.



    1. Com o julgamento do mérito da ADC nº 58, outra solução não cabe senão a de se dar efetivo cumprimento ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ficando sem objeto a suspensão nacional determinada quando da apreciação do pedido liminar.



    2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    3. Agravo regimental não provido, com condenação da parte agravante ao pagamento de 5% (cinco por cento) do valor da causa, a título de multa processual, conforme previsto no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (Rcl nº 44.871-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 16/12/2021; grifos nossos).



    18. Com efeito, revela-se evidente, no caso, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram os seguintes julgados:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada violação ao tema 1.150 da sistemática da repercussão geral (RE 1.302.501-RG). Não esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” 



    (Rcl nº 49.416-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021; grifos nossos).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 



    2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória. 



    3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento.” 



    (Rcl nº 37.313-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019; grifos nossos).



    19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.



    20. Esclareço que, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento estará condicionado ao recolhimento das custas.



Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator